Tribunal: CARF
Processo: 16327.001290/2004-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001290/2004-06
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.864 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BANCO BOAVISTA INTERATLÂNTICO S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2002
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRARIEDADE
À
SÚMULA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não cabe recurso especial contra decisão que adota entendimento de Súmula
do CARF, ainda que a referida Súmula tenha sido aprovada posteriormente ao
despacho que, em juízo prévio de admissibilidade, dera seguimento ao recurso.
Hipótese de não conhecimento do recurso interposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Caio César Nader Quintela
e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001290/2004-06
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.864 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001290/2004-06

Trata-se de recurso especial da Fazenda Nacional (fls. 262 e seguintes) interposto
em face da decisão proferida pela 1a Turma da 1a Câmara no acórdão no 1101-00.032 (fls. 252 e
seguintes), na sessão de 13 de março de 2009, que deu provimento ao recurso voluntário.
O processo trata de Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos
Fiscais - PERC, relativo ao ano-calendário de 2001, exercício de 2002. O PERC decorre da não
emissão dos valores pleiteados para o FINAM, relativos à opção por aplicação de parte do IRPJ
do período.
O pedido foi indeferido pelo Despacho Decisório de fls.116, tendo em vista que o
resultado de consultas ao CADIN e aos registros de regularidade mantidos pela Secretaria da Receita Federal -
SRF, pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN, pelo Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS e
pela Caixa Econômica Federal (CEF)/FGTS apontou a existência de débitos tributários, nos termos do artigo 60 da
Lei n° 9.069, de 29/06/1995.
Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 121), na
qual veiculou, em síntese, os seguintes argumentos (destaques no original):
- Que no relatório SINCOR, emitido em 01/03/2006, consta "EMISSÃO DE CERTIDÃO
EM 06/01/2006 - VALIDADE 05/07/2006, EMITIDA CONSIDERANDO A LIBERAÇÃO
SRF” e que tal liberação da certidão comprovaria que a contribuinte encontra-se "em
situação REGULAR".
- Sobre a ausência de apresentação de declaração do ITR (DITR), exercícios de 2002,
2003 e 2004, referente ao imóvel cadastrado sob o n° 3.809.389-8, alega que
protocolizou em 11/12/2003, expediente à DEINF/SPO - CAC informando que o
imóvel em referência não lhe pertencia, mas sim ao Banco Interatlântico de
Investimentos S/A.
- Em relação ao débito de ITR - NIRF 4.739.519-2 - exercício de 2004, afirma não ser
motivo para o indeferimento, porquanto foi devidamente recolhido, conforme DARF
anexado aos autos.
- Defende a inexistência dos débitos em cobrança apontados às fls. 85, 87 e 92, pelo fato
de ter sido entregue toda a documentação que demonstrava a sua regularidade fiscal
quando da renovação da CND.
- Aduz que os débitos em cobrança às fls. 85 e 87 do SINCOR, nos montantes de
60.797,10 UFIRs e 163.590,00 UFIRs, tiveram seus vencimentos no feriado do
aniversário do Município de São Paulo, ou seja, 25/01/1996 e 25/01/1994,
respectivamente, sucedendo então que ambos foram desvinculados de seus respectivos
pagamentos, sendo que a própria DEINF/CAC está providenciando a sua regularização;
- O débito apontado à fl. 92 (saldo devedor R$ 91.104,81 - vencimento 05/01/2005)
encontra-se devidamente pago (comprovantes às fls. 161 a 163);
- No que concerne ao item "AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO", verificado na página
11 - INFORMAÇÕES DE APOIO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO, nota-se constar
em aberto a DIRF (ano 2004), foram protocolizados em 05/de maio/2006, dois
PEDIDOS DE RETIFICAÇÃO de DARF - REDARF, em que o contribuinte pede a
alteração dos valores arrecadados nos DARFs de R$ 268,49 e R$ 413,06, indicados
no CNPJ 42.419.846/0001-00, para o CNPJ n° 33.485.541/0001-06 (doc. 17/21), fls.
167 a 168.
- Argúi que ter pendências no SINCOR não significa que o contribuinte esteja irregular,
pois, como se sabe, muitas vezes as pendências apontadas se dão em razão de
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.864 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001290/2004-06

preenchimento equivocado de documentos fiscais (DCTF, DARF, etc.), o que não
significa que o tributo não tenha sido recolhido, ou mesmo por falha no sistema ou no
processamento de documentos apresentados pelo contribuinte, como os que aqui se
demonstrou e comprovou.
- Em relação à existência de inscrição no INSS (mais recente CND vencida em
29/07/2005) assevera que a dificuldade de emissão da CND ocorre em razão da
existência de processo judicial ingressado pelo contribuinte em 1998 (Ação ordinária),
com o fito de que fosse declarada a ilegalidade da cobrança da contribuição denominada
Salário Educação.
A Delegacia de Julgamento de São Paulo, em 26 de julho de 2007, indeferiu a
manifestação de inconformidade do contribuinte (fls. 180), após a análise de todos os débitos
controvertidos, por entender que não estava comprovada a regularidade fiscal na data da opção.
A decisão mencionou, ainda, que “o fato, por si só, de existência de débito inscrito em Dívida
Ativa da União, como informa a impugnante à fl. 123, já é suficiente para concluir pela existência de débito fiscal
perante a União”.
Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 206),
no qual basicamente repisou os argumentos da impugnação, com ênfase no fato de que a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa comprova a regularidade
fiscal do contribuinte em relação aos tributos federais.
Salienta, ainda, que o momento para o contribuinte estar com sua situação fiscal
regular, para gozo do benefício do incentivo fiscal, é a data da entrega da declaração, momento
em que é feita a opção pela aplicação nos fundos de investimento.
Assim, diz o contribuinte que, “se não houve comprovação de irregularidade
fiscal no momento da entrega da declaração de rendimentos, é evidente que foi injustamente
indeferido o incentivo fiscal a que o recorrente tem direito, pois nesta data 28/06/2002, (doc. 03)
o recorrente estava com sua situação fiscal regular, conforme faz prova através da Certidão
Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa N.° E5l51351 emitida em 10/01/2002 e válida até
10/07/2002 (doc. 04), e ainda da Certidão Negativa de Débitos do INSS n.° 099952002-
21004030 emitida em 30/04/2002 e com validade até 29/06/2002 (doc 05)”.
Em 13 de março de 2009, a 1a Turma da 1a Câmara decidiu, no acórdão 1101-
00.032, por unanimidade de votos, DAR provimento ao recurso voluntário e determinar o
retorno dos autos à repartição de origem, para exame de mérito relativo ao valor do incentivo
fiscal, em decisão assim ementada:
IRPJ - INCENTIVOS FISCAIS - PERC - DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE
FISCAL.
Para a concessão ou o reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
considera-se atendida a condição de comprovação da quitação de tributos e
contribuições federais se, no curso do processo, o contribuinte junta certidões que, no
momento da respectiva juntada, estivessem válidas.
Com a ciência da decisão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial (fls.
262), por entender que a tese de apresentação de certidão de quitação de tributos federais no
curso do processo administrativo diverge de decisões deste Conselho.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.864 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001290/2004-06

A Fazenda Nacional indicou como paradigma o Acórdão n. 108-07970, da então
oitava Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes que, ao analisar questão semelhante,
concluiu que o contribuinte deve demonstrar sua regularidade fiscal no momento em que faz a
opção pelo benefício.
A decisão paradigmática teve a seguinte ementa:
PERC - DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL.
Para obtenção de benefício fiscal, o art. 60 da Lei 9.069/95 previa a demonstração da
regularidade no cumprimento de obrigações tributárias em face da Fazenda Nacional. Se
não logrou demonstrar a regularidade, a empresa não pode gozar do benefício.
Os argumentos da Fazenda Nacional podem ser assim sintetizados:
- O Recorrido não logrou demonstrar a sua regularidade fiscal, à época da opção pela
destinação de parte do seu imposto de renda ao FINAN. As pendências existentes
naquele período, e que foram determinantes no indeferimento da emissão de incentivos
fiscais, não foram ilididas até o presente momento.
- A e. Câmara a quo não entendeu que caberia o deferimento do pedido de emissão sem
que o contribuinte provasse a regularidade fiscal. Ao contrário, julgou que, para o
deferimento, o importante seria que o Recorrido houvesse provado, durante o curso
processual, que possuiu certidão válida que demonstrasse a sua regularidade fiscal.
- Esse raciocínio, contudo, parece equivocado, pois concluir desta forma, seria entender
que bastaria que o contribuinte apresentasse uma certidão legítima, a qualquer tempo,
para que pudesse fazer jus ao benefício, sem considerar como irregular o fato dele não
estar quite com os tributos federais, no momento em que solicitou a concessão dos
incentivos fiscais.
- É evidente que para se obter um incentivo fiscal, o contribuinte deve ter todas as
condições legais para este lhe seja concedido. O art. 60 da Lei 9.069/95, que dispõe
acerca do beneficio em exame, estabelece como condição essencial para o seu gozo, a
comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou jurídica, da quitação de tributos e
contribuições federais.
- Contudo, nos parece lógico que a existência dos requisitos para o reconhecimento de
um beneficio seja aferida no momento em que o contribuinte solicita a sua concessão.
O contribuinte apresentou contrarrazões ao recurso especial fazendário (fls. 296),
alegando que o recurso não deve ser conhecido ou, subsidiariamente, não provido, por força dos
seguintes argumentos (destaques no original):
- Inicialmente, antes mesmo de demonstrar que o Recurso Especial da Fazenda
não merece sequer ser admitido, cabe alertar para o fato de que, ainda que para
argumentar o mesmo fosse conhecido e provido, jamais o seu provimento
teria o condão de, neste caso concreto, alterar o resultado do julgamento
consubstanciado no V. Acórdão recorrido, uma vez que o contribuinte ora
Recorrido tinha regularidade fiscal tanto na data da opção (data da entrega da
declaração de rendimentos) como na data da análise do PERC.
- Destaque-se, a questão do momento da prova já foi decidida pela Súmula
vinculante n° 37 do CARF que determina: "Para fins de deferimento do Pedido
de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC), a exigência de
comprovação de regularidade fiscal deve se ater ao período a que se referir a
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.864 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001290/2004-06

Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a opção pelo
incentivo, admitindo-se a prova da quitação em qualquer momento do processo
administrativo, nos termos do Decreto n° 70.235/72 ".
- Destarte, o Recurso Especial da Fazenda não merece ser admitido, mas ainda
que fosse possível admiti-lo e rediscutir a questão, ainda assim,
independentemente de eventual nova posição que viesse a ser adotada por esta
Colenda Câmara Superior sobre a matéria, diferente da posição sumular quanto
ao momento de se provar a regularidade fiscal, jamais poderia alterar o
resultado do julgamento favorável ao Recorrido, uma vez que restou provada
sua regularidade fiscal tanto na data da opção (data da entrega da declaração de
rendimentos) como na data da análise do PERC.
O recurso especial fazendário foi objeto do despacho de admissibilidade de fls.
335, que lhe deu seguimento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.

1. Conhecimento
O conhecimento do recurso especial da Fazenda Nacional, ao qual foi dado
seguimento pelo despacho de fls. 335 e seguintes, foi questionado pelo contribuinte, conforme
argumentos apresentados em contrarrazões.
Como se sabe, o conhecimento da matéria depende do preenchimento dos
requisitos exigidos pelo artigo 67 do anexo II do RICARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e Câmaras dos
Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das Turmas e Câmaras
instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF
ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na apreciação
de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a (primeira) instância por
vício na própria decisão, nos termos da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 1999.
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.864 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001290/2004-06

§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão considerados
apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet
deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser reproduzidas, na sua
integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se ainda a reprodução parcial da
ementa desde que o trecho omitido não altere a interpretação ou o alcance do trecho
reproduzido. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de
julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543- C da Lei
no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil; e (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016);
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no caput do
art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de divergência não serão
considerados para fins de verificação de sua admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra decisão que
der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso,
tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente. (Incluído pela
Portaria MF no 39, de 2016)
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.864 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001290/2004-06

No caso dos autos, o despacho de admissibilidade deu seguimento ao recurso
fazendário e consignou que “o cerne da questão realmente diz respeito ao momento da
regularidade fiscal a ser comprovada pelo contribuinte”, pois o recorrido entendeu que a
qualquer momento, durante o processo administrativo, pode o contribuinte comprovar sua
regularidade fiscal e atender as condições para a concessão do benefício fiscal, enquanto que no
acórdão paradigma este momento seria exclusivamente na data da opção pelo benefício fiscal.
A discussão travada no recurso especial fazendário diz respeito, portanto, ao
momento em que deve ser comprovada a regularidade fiscal do contribuinte interessado no gozo
do benefício fiscal.
Com o advento da Súmula CARF n. 37, a questão passou a ser incontroversa,
pois o enunciado expressamente estabelece que (destacaremos):

Súmula CARF no 37
Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais
(PERC), a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos débitos
existentes até a data de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica
na qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em
qualquer momento do processo administrativo, independentemente da época em
que tenha ocorrido a regularização, e inclusive mediante apresentação de
certidão de regularidade posterior à data da opção.
Portanto, o fundamento jurídico formulado pela Recorrente, no sentido de que o
contribuinte deveria comprovar sua regularidade fiscal no momento da solicitação do
benefício, encontra-se expressamente prejudicado pelo teor da Súmula CARF n. 37, de sorte
que é forçoso concluir que o pleito não pode ser conhecido, à luz do disposto no § 12, III, do
artigo 67 do RICARF:
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF
ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
Ademais, o acórdão recorrido entendeu que o contribuinte efetivamente
comprovou sua regularidade fiscal no curso do processo, também em sintonia com o que
estabelece a Súmula CARF n. 37, razão pela qual também não prosperam os argumentos da
Recorrente, que defende a impossibilidade de apresentação de certidão legítima a qualquer
tempo.
Conclui-se, portanto, que não há como conhecer do recurso especial apresentado
pela Fazenda Nacional, ante o não preenchimento de requisitos essenciais para o seguimento da
matéria suscitada, nos termos do artigo 67, § 3o, acima transcrito.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso especial fazendário.

Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.864 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001290/2004-06

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital